Tribunal: TJES
Processo: 5031227-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031227-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PRISCILLA SUAID FACHETTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. AUTORA RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS. DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA COMPLETA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO GERAL DO SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA EM RAZÃO DE NOVAS REGRAS DO CDC. ÔNUS DA PROVA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE DOCUMENTAL OU FATO IMPEDITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031227-12.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: PRISCILLA SUAID FACHETTI

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. AUTORA RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS. DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA COMPLETA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO GERAL DO SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA EM RAZÃO DE NOVAS REGRAS DO CDC. ÔNUS DA PROVA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE DOCUMENTAL OU FATO IMPEDITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora, residente nos Estados Unidos, adquiriu passagens aéreas para si, sua família e duas cachorras, pretendendo retornar ao país de residência. Afirma que o voo de ida ocorreu normalmente, mas que no retorno a companhia aérea negou o embarque dos animais, sob suposta suspensão do transporte de pets para os EUA por novas regras sanitárias do CDC.

2. A autora comprovou documentalmente possuir todas as exigências sanitárias para ingresso dos animais no território norte-americano, incluindo protocolo de vacinação americano, CVI – Certificado Sanitário Internacional e o CDC – Dog Import Form Receipt, emitido pelo próprio CDC com data específica autorizando o retorno dos animais em 01/08/2024.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00.

4. A requerida interpôs recurso inominado buscando a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de falha, ausência de dano moral e aplicação das novas regras impostas pelo CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a recorrente comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação contratada; (ii) se a negativa de transporte dos animais constituiu falha na prestação do serviço; (iii) se estão presentes os requisitos do dano moral indenizável; (iv) se o valor fixado (R$ 3.000,00) deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7. O recurso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois, embora o STF tenha limitado a aplicação do CDC nos casos de dano material decorrente do transporte internacional (Tema 210), tal limitação não se estende aos danos morais, que permanecem regidos pela legislação consumerista.

8. Embora alegue suspensão geral do transporte de animais devido a novas diretrizes do CDC, a empresa não juntou aos autos qualquer prova concreta: não apresentou a norma editada pela autoridade sanitária, não demonstrou que se aplicava ao caso da autora e tampouco indicou qual requisito formal ou sanitário teria sido descumprido.

9. Ao contrário, a autora comprovou documentalmente que cumpria integralmente todas as exigências oficiais para entrada dos animais nos EUA:

(i) protocolo de vacinação americano atualizado (ID 47640391);

(ii)CVI – Certificado Sanitário Internacional para destino EUA (IDs 47640389/ 47640390);

(iii) Dog Import Form Receipt, emitido pelo CDC, com data expressa autorizando a chegada dos animais em 01/08/2024 (IDs 47640379 e 47640387).

10. Assim, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a suposta irregularidade ou a existência de fato superveniente apto a impedir o transporte. Limitou-se a alegações genéricas, totalmente desacompanhadas de documentos técnicos ou normativos.

11. Evidencia-se, portanto, falha na prestação do serviço, pois a empresa recusou o embarque sem fornecer justificativa específica, concreta e comprovada, violando o dever de informação e criando legítimo abalo à autora, que se viu na iminência de não conseguir retornar ao seu país de residência com seus animais, apesar de toda documentação válida.

12. No tocante ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A incerteza quanto ao retorno, o risco de separação da família, o potencial impedimento de reentrada nos EUA e a falta de esclarecimentos mínimos constituem violação aos direitos da personalidade, gerando angústia real e sofrimento emocional relevante. Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

Direito do consumidor. Apelação cível . Transporte aéreo. Negativa indevida de embarque de animal de estimação. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva . Dano moral configurado. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da negativa de embarque de animal de estimação da autora, apesar da contratação e pagamento do serviço. A autora adquiriu passagem junto à GOL após negativa da LATAM, mas, no momento do embarque, a recorrente também recusou o transporte do pet, obrigando-a a viajar sozinha para o Canadá, deixando o animal sob cuidados de terceiros por nove meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade da companhia aérea pelo dano moral sofrido pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S/A possui legitimidade passiva, pois atuou como fornecedora direta na relação de consumo, sendo responsável pelos serviços contratados, nos termos do art . 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos termos dos arts. 7º, 14 e 25, § 1º, do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor . 5. A negativa de embarque do animal de estimação, mesmo após a contratação do serviço e comprovação do pagamento, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da companhia aérea. 6. O ônus da prova quanto à alegação de falta de pagamento cabia à ré, nos termos do art . 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu. 7. A conduta da companhia aérea causou danos à autora, que foi compelida a viajar sozinha, deixando seu animal sob cuidados de terceiros por período prolongado, extrapolando mero aborrecimento e justificando a indenização por danos morais, conforme precedentes jurisprudenciais. 8 . O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC . 2. A negativa indevida de embarque de animal de estimação, quando contratado e pago o serviço, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O ônus da prova da inexistência de contratação ou pagamento do serviço recai sobre a empresa fornecedora, nos termos do art . 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 7º, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, arts . 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 00000338920238173540, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j . 11.10.2024; TJ-BA, RI nº 00453072720218050001, Rel. Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j . 20.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes . Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00995867020238172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

13. O valor arbitrado (R$3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o padrão desta Turma Recursal para casos semelhantes, não configurando enriquecimento sem causa nem valor irrisório.

14. Assim, a sentença deve ser mantida na íntegra, pois fundamentada em prova documental suficiente e adequada, pelo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

A negativa de transporte de animais domésticos, desacompanhada de comprovação concreta de descumprimento de exigências sanitárias ou de fato impeditivo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral; o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido por se mostrar proporcional e razoável.

___________

Dispositivo relevante citado:
Artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 373, II e 487, I, do Código de Processo Civil; Artigo 944 do Código Civil; Artigo 5º, V e X, da Constituição Federal; Artigo 55 da Lei 9.099/95;

Tema 210 do STF (Convenção de Montreal – limite material).

Jurisprudência relevante
: TJPE - Apelação Cível: 00995867020238172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)